Tribunal: TJDFT
Processo: 0021024-56.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0021024-56.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RITHIELE SOUZA SILVA EMBARGADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. DESPACHO Manifeste-se o embargado, no prazo de cinco dias, acerca da proposta de acordo apresentada na petição de ID 21509141. Ressalte-se, todavia, que os embargos de declaração permanecerão pautados para a sessão de julgamento virtual que se inicia no dia 25/11/2020. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 20 de novembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator